Tribunal: TJPA
Processo: 0813709-73.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813709-73.2021.8.14.0000

REQUERENTE: LUCIANO DA CONCEICAO SANTOS

FISCAL DA LEI: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, C/C ART. 234-A, III, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITO PARA ABSOLVER O REQUERENTE DO ART. 217-A DO CPB, E O CONDENAR NOS TERMOS DO ART. 214 C/C ART. 224, AMBOS DO CPB, AUMENTANDO-SE A FRAÇÃO MÍNIMA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO CONSTATADA DE OFÍCIO. DOCUMENTO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO QUE NÃO FOI JUNTADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONFORMIDADE DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Revisão Criminal
requerida por
LUCIANO DA CONCEICAO SANTOS
, com supedâneo no art. 621, III, do CPP, relativa à Ação Penal nº 0002089-81.2019.8.14.0028, a qual tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, contra a decisão que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, c/c art. 234-A, III, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Insatisfeito, o requerente manejou a presente revisão criminal, com objetivo de absolver o requerente do art. 217-A do CPB, e o condenar nos termos do art. 214 c/c art. 224, ambos do CPB, aumentando-se a fração mínima, fixando a pena em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Os autos vieram-me conclusos, pelo que indeferi o pedido de liminar e após

os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador Geral de Justiça CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, o qual se pronunciou pelo
não

conhecimento
do recurso.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

A Revisão Criminal é utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Portanto, o legislador teceu hipóteses taxativas do citado recurso, disposto no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-

quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-

quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Percebe-se, portanto, que para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621 do CPP, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, as hipóteses restritas do texto legal acima destacado, o que não é o caso dos autos.

Analisando os autos verifica-se que o requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado. Ora, não comprovado o preenchimento desse requisito – o trânsito em julgado para a defesa, impõe-se o não conhecimento do pedido.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II, AMBOS DO CP - NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO CONSTATADA DE OFÍCIO- DOCUMENTO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO QUE NÃO FOI JUNTADO - REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Constata-se, de ofício, que o requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para se aferir a admissibilidade da ação, sob pena de não conhecimento, ex vi do § 1º, do art. 625 do CPP. Precedente dessa Seção. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime. (TJ-PA - RVCR: 00013647920198140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/07/2019, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 02/08/2019)

Ademais, verifico que o requerente não instruiu o recurso com a comprovação do preparo, na forma do art. 1007 do CPC/2015, o qual dispõe: no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Compulsando os autos, não foi efetuado o pagamento das custas recursais e realizado a juntada aos autos do comprovante de recolhimento, razão pela qual foi desrespeitado o art. 1007 do CPC.

Diante do exposto, pelos motivos acima expostos,
não conheço
do pedido revisional, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/01/2022